Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705364-24.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KAROLINNE THAYNA CAMPOS CUNHA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O O documento juntado em ID 23539296 contém erro e não pode ser visualizado. Confiro o prazo improrrogável de 24 horas ao recorrente para acostar o comprovante definitivo do preparo/custas do processo, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito